Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-23.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO. VALOR DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, CP) e lesão corporal (art. 129, §9o, CP), ambos no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a absolvição do réu quanto às acusações de ameaça e lesão corporal; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, causando-lhe ferimento comprovado no Laudo do Exame de Corpo de Delito, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, previsto no art. art. 129, § 9o, do Código Penal)
5. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave.
6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida , independentemente de instrução probatória quanto ao abalo moral, pressumido na espécie. 6.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Código Penal, arts. 129, §9o, e 147; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 05/04/2018; TJDFT, Acórdão 1789791, 3a Turma Criminal, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 23/11/2023. TJDFT Acórdão 1665531, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, julgamento: 14/2/202.